Tribunal: STF
Processo: RE 1433814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 51.319/2023)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DESENTRANHAMENTO E PROVIDÊNCIAS.



Relatório



    1. Pela petição n. 51.319/2023, Anildo Fabio de Araujo impetra habeas corpus, em benefício de Deltan Martinazzo Dallagnol, apontando como autoridades coatoras o Ministro Luiz Felipe Salomão, o magistrado lotado na Quinta Vara Cível da comarca de São Bernardo do Campo/SP e os Desembargadores da Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Alega “o impedimento e a suspeição” dos Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Roberto Barroso, “para fins de distribuição e julgamento do feito”.



    Sustenta que “o Ministro Luiz Felipe Salomão (autoridade impetrada) é SUSPEITO e IMPEDIDO para julgar ou ação (Reclamação, etc.) relativo a AÇÃO INDENIZATÓRIA, vez que exerce cargo de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral-TSE, Corte constitucional onde tramita vários processos eleitorais, de interesse do Autor da Ação Indenizatória e dos partidos políticos (PT, PSDB, MDB, PL, PR, DEM, CIDADANIA, SOLIDARIEDADE, PSB, PDT, PTB, etc.), relativos às eleições federais, que sofrem influência das decisões da Justiça Comum (Federal, estadual...), tanto na esfera Criminal, quanto na esfera Cível, Trabalhista, Tributária, etc” (sic).



    Assevera que, embora a ação de indenização por danos morais tenha sido ajuizada na Justiça estadual de São Paulo, ela “refere-se a fatos praticados por membro do Ministério Público da União, do Ministério Público Federal (Procurador da República, no exercício regular do cargo, decorrente de PORTARIA PGR/MPF n. 217, de 2014 (Força-Tarefa da ‘Operação Lava-Jato’, em Curitiba-PR); referente a AÇÃO PENAL PÚBLICA (Processo n. 5046512-94.2016...), que tramitou perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná – Curitiba-PR, integrante do Poder Judiciário da UNIÃO (Justiça Federal no Paraná...), da Administração Pública da União (artigo 37, ‘caput’, da Constituição Federal de 1.988), sendo PATENTE e FLAGRANTE o INTERESSE DA UNIÃO”.



    Argumenta que, “tratando-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA por ato praticado por agente público federal (da UNIÃO), a LEGITIMIDADE PASSIVA para a AÇÃO é do empregador, no caso, da UNIÃO (Advocacia-Geral da União-AGU), conforme artigos 37, § 6º e 109, inciso I, da Constituição Federal de 1.988; artigo 43 do Código Civil; RE n. 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 940, julgado e publicado em 2.019” (sic).



    Afirma que “a presença da AGU e da ANPR são insuficientes para o regular exercício do direito de Defesa do Paciente, vez que a Justiça Estadual e até o STJ não têm observado e aplicado as Súmulas 150 e 254, do STJ... relegando a competência material e, portanto, absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Indenizatória ou, pelo menos, para analisar e decidir sobre a existência ou não de interesse da União, por fatos praticados e relativos a agentes públicos da União, por fatos ocorridos durante o exercício de cargos públicos da UNIÃO” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Em face do exposto, após regular Distribuição (excluindo os Ministros Suspeitos e Impedidos), requer a concessão de Medida Liminar, suspendendo os efeitos do julgamento do RESP n. 1.842.613/SP-STJ, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, e Processo n. 1031504-08.2016.8.26.0564-TJSP); bem como a concessão da ordem de ‘HABEAS CORPUS’, para ANULAR TODOS OS ATOS DECISÓRIOS, desde a Contestação, por falta de competência da JUSTIÇA ESTADUAL para processar e julgar AÇÕES INDENIZATÓRIAS contra atos e fatos praticados, ocorridos, realizados por agentes ou servidores públicos da UNIÃO, em prédios públicos da UNIÃO, no exercício de cargo e funções públicas da UNIÃO... por DEVER DE OFÍCIO, por FALTA DE OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 37, § 6º e 109, inciso I, da Constituição Federal de 1.988; do artigo 43, do Código Civil; das Súmulas n. 150 e 254, do Superior Tribunal de Justiça e Conflitos de Competência n. 113.673/PB e 114.434/BA, Relator Ministro Luiz Fux; por ser medida de DIREITO e VERDADEIRA JUSTIÇA! 



    Requer a intimação pessoal do Paciente, da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-AGU (na pessoa do Advogado-Geral da União) e da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA-ANPR (na pessoa do seu representante legal e advogados). 



    Requer a regular instrução e julgamento do feito, pugnando pela juntada, mediante Ofício ou de ofício, do inteiro teor do RESP 
n. 1.842.613/SP e/ou do Processo n. 1031504-08.2016.8.26.0564 – TJSP: 8ª Câmara de Direito Privado e 5ª Vara Cível de São Bernardo de Campo-SP), por tratar-se de PJe, de fácil acesso pela ‘internet’. 



    Dá ao presente ‘writ of mandamus’ o valor de R$10,00 (Dez reais)”.



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. O pedido apresentado não pode ser conhecido.



    O habeas corpus é ação autônoma que objetiva proteger a liberdade de locomoção, devendo ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal como petição inicial para registro, distribuição e posterior julgamento (inc. XIII do 
art. 55 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal). 



    Não há previsão regimental, legal ou constitucional de impetração de habeas corpus, de forma incidental, por petição, em recurso extraordinário interposto em ação cível.



    Nada impede que o peticionário, se assim entender, impetre este habeas corpus na via própria.



    3. Pelo exposto, não conheço da petição/STF n. 51.319/2023.



    Determino à Secretaria o desentranhamento da petição/STF n. 51.319/2023, sua devolução ao signatário e a exclusão de Anildo Fabio de Araujo como parte interessada no presente processo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora